Tribunal: TJSP
Processo: 2087617-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual e reintegração de posse - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à agravante – Insurgência – Impossibilidade – Faz jus ao benefício da justiça gratuita, pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, que demonstrarem sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais - Inteligência da Súmula 481 do STJ -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual e reintegração de posse - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à agravante – Insurgência – Impossibilidade – Faz jus ao benefício da justiça gratuita, pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, que demonstrarem sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais - Inteligência da Súmula 481 do STJ - Hipossuficiência não comprovada – Agravante não logrou comprovar que seus ativos sejam insuficientes ao ponto de não poder arcar com os custos do processo - Benesse não concedida – Agravante deve providenciar o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, sob pena de inscrição do débito no cadastro da dívida ativa - Decisão mantida - Agravo improvido .